Tribunal: TJES
Processo: 5001001-44.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001001-44.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TATIANE RODRIGUES TREVILIN COMETTI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5001001-44.2025.8.08.0006

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: TATIANE RODRIGUES TREVILIN COMETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15172274).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA). PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA FUNDADA EM PARECER DE AUDITORIA MÉDICA. CONDUTA ABUSIVA.

PREVISÃO NO ART. 51, IV, DO CDC. ESCOLHA DO TRATAMENTO QUE CABE AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

DEVER DE INDENIZAR. DANO
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Requerida alegando, em suma, a legitimidade da negativa, pautada em critérios técnicos de sua auditoria médica e diretrizes de órgãos reguladores, a aplicação subsidiária do CDC e a inocorrência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual.
3.
A matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista. Ainda que a Recorrente invoque a prevalência da Lei nº 9.656/98, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o CDC se aplica aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), não havendo afastamento de suas normas protetivas em favor do consumidor.
4.
O argumento central da Recorrente, de que a negativa se baseou em parecer de sua auditoria médica e na ausência de justificativa técnica robusta, não prospera. Conforme bem fundamentado na sentença objurgada, a escolha do melhor tratamento ou exame a ser dispensado ao paciente incumbe, exclusivamente, ao seu médico assistente, e não ao plano de saúde.
5.
A recusa da operadora, fundada na tese de que a auditoria médica emitiu parecer desfavorável, mostra-se abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. O laudo médico apresentado pela autora (Recorrida) comprovou a necessidade da realização dos exames prescritos para o restabelecimento de sua saúde.

Limitar ou interferir no diagnóstico e tratamento prescrito pelo profissional que acompanha o paciente viola a própria finalidade do contrato.
6.
Quanto ao dano moral, este resta configurado. A Recorrente sustenta a inexistência de dano, alegando mero descumprimento contratual. Contudo, a recusa injustificada de cobertura de exames necessários à saúde da beneficiária colocou em risco seu saúde e bem-estar e violou seus direitos da personalidade, causando-lhe desnecessária turbulência no seu cotidiano.

O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se
in re ipsa
e, portanto, independe da comprovação do dano.
7.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto. O montante atende ao caráter compensatório para as vítimas e pedagógico para a ofensora, considerando a capacidade econômica da Recorrente e a gravidade da sua conduta, sem implicar em enriquecimento ilícito.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)